Tribunal: TJDFT
Processo: 0717938-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717938-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO UNIVERSITARIO DO RIO DE JANEIRO LTDA, ANDRE ARRUDA LOBATO RODRIGUES CARMO, SILVIA PEROLA TEIXEIRA COSTA EMBARGADO: ANDRE ARRUDA LOBATO RODRIGUES CARMO, SILVIA PEROLA TEIXEIRA COSTA, INSTITUTO UNIVERSITARIO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E S P A C H O Intime-se as partes embargadas para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador